Tribunal: STF
Processo: SL 1749
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de liminar recebidos como agravo interno. Trânsito em julgado da causa principal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, contra decisão monocrática que negou seguimento a pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criava gratificação e cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público requerente e previa a possibilidade de ocupação de funções comissionadas por servidores estranhos à carreira; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para a produção de efeitos da decisão.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível conhecer de pedido de suspensão de decisão que transitou em julgado.



    III. Razões de decidir



    3. O pedido de suspensão se torna inviável após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem. “[A] invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998).



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    _______



    Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º.



    Jurisprudência citada:  SS 940 (1998),  Rel. Min. Celso de Mello; SS 4.382 AgR (2011), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 817 AgR (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence.